Tribunal: STF
Processo: Rcl 39613
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Danilo Iaczinski assevera haver o Juízo da Terceira Vara Federal de Porto Alegre/RS, no processo nº 5074071- 12.2019.4.04.7100, desrespeitado decisão mediante a qual o ministro Luís Roberto Barroso deferiu liminar na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090.
    Segundo narra, ajuizou ação voltada à cobrança de valores, a título de correção monetária, relativamente aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerado índice diverso da Taxa Referencial. Afirma que o Juízo veio a determinar a suspensão do processo originário somente após a apresentação da contestação, surgindo daí o alegado descompasso. Realça o prejuízo decorrente de eventual condenação em honorários, caso o pedido seja julgado improcedente, a justificar a suspensão desde a citação, em momento anterior ao da formalização da resposta.
    Salienta implementada, pelo Relator do processo objetivo, no dia 6 de setembro de 2019, medida acauteladora que implicou a suspensão de todos os processos a versarem a atualização dos citados depósitos.
    Pretende, no campo precário e efêmero, seja determinada a suspensão do processo originário desde a citação. Requer a confirmação da liminar e a declaração de nulidade dos atos posteriores.
    2. Da análise da inicial conclui-se assentada a suspensão do processo originário, providência adotada em conformidade com o decidido pelo Relator da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.090, ministro Luís Roberto Barroso. A discussão sobre a validade, ou não, de atos praticados após a determinação de Sua Excelência deve ser buscada na via própria, a recursal, descabendo potencializar o alcance desta medida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator